Tribunal: TJMT
Processo: 1018026-17.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018026-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUILHERME PEREIJAO - CPF: 062.245.441-23 (PACIENTE), VAGNER PEREIJAO - CPF: 824.237.251-91 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADRIELI DUARTE DOS SANTOS - CPF: 018.959.211-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – AÇÃO PENAL –
NULIDADE
DA CITAÇÃO POR
WHATSAPP –
NÃO OCORRÊNCIA – RESPALDO NORMATIVO E JURISPRUDENCIAL – CONTEXTO DE PANDEMIA – REGIME DE TELETRABALHO – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA IDENTIDADE DO
DENUNCIADO
–
OFICIAL DE JUSTIÇA DOTADO DE FÉ PÚBLICA – APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Considerando-se o contexto de pandemia vivenciado e o regime de teletrabalho instituído no âmbito do Poder Judiciário, deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo de mensagens eletrônicas
WhatsApp
quando não houver dúvida acerca da identidade do acusado, sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo à defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Vagner Pereijão
e
Guilherme Pereijão
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra os pacientes, imputando a ambos o crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e a
Guilherme
, adicionalmente, o delito capitulado no art. 129, § 9º, do CP (Id. n. 104710999, pp. 173-175).

Em síntese, a impetrante afirma que a citação dos pacientes, realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, é inválida, seja porque desprovida de respaldo legal, seja porque não observadas as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 641.877/DF, para o reconhecimento da validade do ato.

Com tais considerações, requer seja declarada a nulidade da citação, bem como seja determinada a sua renovação em conformidade com os parâmetros estabelecidos no referido precedente

(Id. n. 104619478).

Junta documentos (Id. n. 104710999).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 104831496).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 106003955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 106970981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, registre-se que os pacientes, apesar de terem sido presos em flagrante em 4 de dezembro de 2020 (Id. n. 104710999, p. 4), encontram-se em liberdade, uma vez que adimpliram, na mesma data, a fiança arbitrada pela autoridade policial (Id. n. 104710999, p. 75).

Como relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
Vagner Pereijão
e
Guilherme Pereijão
, imputando a ambos o crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, e a
Guilherme
, adicionalmente, o delito capitulado no art. 129, § 9º, do CP (
Id. n. 104710999, pp. 173-175).

Em linhas gerais, a impetrante alega que
a
citação dos pacientes, realizada por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, é inválida, seja porque desprovida de respaldo legal, seja porque não observadas as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 641.877/DF, para o reconhecimento da validade do ato.

Sem razão, contudo.

Atentas ao contexto de pandemia vivenciado, bem como ao disposto nos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37,
caput
, da Constituição da República, nos artigos 6º e 236, § 3º, do Código de Processo Civil, e nos artigos 3º, 185 e 222, § 3º, do Código de Processo Penal, a Presidência, a Vice-Presidência e a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso editaram a Portaria Conjunta n. 412/2021, que “
autoriza, durante o regime especial de teletrabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelos oficiais de justiça
”, permitindo a citação de acusados por meio de recursos tecnológicos como o aplicativo
WhatsApp
.

Na espécie, o oficial de justiça incumbido da citação dos pacientes certificou o seguinte:

“
Certifico, eu, Jeferson Tomaz da Costa, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao r. Mandado extraído dos presentes autos, diligenciei a Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 1307W, Bairro Jardim Ubirajara, nos dias 25/05/2021 às 11h17min., 27/05/2021 às 12h04min., não localizando o Denunciado:
Vagner Pereijão
, entrei em contato por aplicativo de mensagens WhatsApp no dia 11/06/2021 pelo telefone (66) 98419-5785 e procedi a Citação do Denunciado:
Vagner Pereijão
, o qual bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, conforme comprovante em anexo.

Ato contínuo, indaguei o Denunciado:
Vagner Pereijão
, tendo o mesmo respondido que não tem condições de constituir advogado no processo.

Em diligências a Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 1307W, Bairro Jardim Ubirajara, fui informado pela Sra. Arlete, que o Denunciado:
Guilherme Pereijão
reside neste endereço. Entrei em contato por aplicativo de mensagens WhatsApp no dia 11/06/2021 pelo telefone (66) 98448-5788 e procedi a Citação do Denunciado:
Guilherme Pereijão
, o qual bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, conforme comprovante em anexo.

Ato contínuo, indague o Denunciado:
Guilherme Pereijão
, tendo o mesmo respondido que não tem condições de constituir advogado no processo. O referido é verdade, dou fé
” (Id. n. 104710999, p. 188;
sic
).

Nota-se que a referida certidão é acompanhada de
screenshots
das conversas travadas entre o mencionado servidor e os pacientes por meio do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, e que os dois acusados enviaram fotografias de si mesmos segurando suas respectivas carteiras de identidade (Id. n. 104710999, pp. 190-192).

A despeito disso, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu ao impetrado a declaração da nulidade do ato, argumentando que “
o contato telefônico para fins de citação ou notificação não é albergado pela legislação processual penal, equivalendo à ausência de citação
”, e que “
sequer consta registro legível da cédula de identidade dos denunciados
” (Id. n. 104710999, pp. 198-202).

O magistrado, contudo, com muita propriedade, indeferiu o pedido, consignado o seguinte:

“
De acordo com o art. 357 do CPP, são requisitos da citação por mandado:

I – leitura do mandado ao citando pelo ficial e entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação;

II – declaração do oficial, na certidão, da entrega da contrafé, e sua aceitação ou recusa.

Diante da pandemia causada pela COVID-19, aliada à evolução da sociedade e disponibilização de meios modernos e efetivos de comunicação, com utilização em massa pelas pessoas no cotidiano, seja no ambiente de trabalho, nos órgãos e atos oficiais ou na vida pessoal e familiar, regulamentou-se a utilização de telefone e de aplicativo de conversas para prática de atos processuais, entre eles a citação e a intimação.

O mundo moderno exige que as instituições públicas evoluam na mesma velocidade das relações privadas, sob pena de se tornarem totalmente obsoletas e ineficientes.

Formalidades outrora consideras imprescindíveis perderam espaço para a eficácia e celeridade de mecanismos simplificados, sem perder de vista as garantias individuais e processuais.

Certo é que nenhum ato será e nunca foi cem por cento seguro e livre de vícios. A título de exemplo cito a assinatura por meio de certificado digital, considerada altamente segura e eficaz. Pergunto, alguém pode ter certeza que o subscritor da peça processual é realmente aquele que a produziu? Obviamente que não, pois um assessor, servidor ou até mesmo um estagiário, de posse do token e da senha, pode perfeitamente produzir e juntar aos autos peças processuais em nome do sujeito processual (juiz(a), promotor(a) de justiça, defensor(a) público(a), advogado(a), etc).

Será que diante desses riscos devemos regredir e voltar a datilografar ou mesmo rubricar as petições, manifestações ou decisões, tornando absolutamente ineficiente a prestação jurisdicional. Penso que não.

No presente caso, analisando o ato citatório praticado pelo(a) Oficial de Justiça, que usou comunicação síncrona (ligação via celular) e assíncrona (conversas pelo WhatsApp), constato, sem sombra de dúvida, que os requisitos previstos no art. 357 do CPP foram satisfeitos, havendo manifestação clara e inequívoca da compreensão do(a) ré(u) sobre o procedimento.

Não se pode olvidar que o Oficial de Justiça possui fé pública. Isso significa dizer que os atos por ele praticados no exercício da função pública presumem-se verdadeiros e válidos, até que se prove o contrário.

Em outras palavras, realizada a certificação da prática do ato processual pelo Oficial de Justiça, da mesma maneira como ocorre no caso da citação presencial, é necessário que se prove a existência de algum vício para anular o procedimento, o que não ocorre nos autos
” (Id. n. 104710999, pp. 203-204;
sic
).

O Superior Tribunal de Justiça, defrontando-se com a questão em casos recentes, tem assim decidido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. OBSERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal).

2. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena.

3. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

4. De todo modo, imperioso lembrar que ‘sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil’ (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief.

5. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens.

6. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente.

7. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida.

8. No caso concreto, ao menos três elementos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens: (a) o número telefônico disponível para contato com o acusado; (b) a confirmação de sua identidade por telefone; e (c) a foto individual do denunciado, no aplicativo, que, inclusive, coincide com a foto de identificação civil também constante dos autos.

9. Agravo desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 141.245/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 13.4.2021; data da publicação: 16.4.2021).

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal).

3. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena.

4. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

5. De todo modo, imperioso lembrar que ‘sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil’ (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief.

6. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens.

7. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar-se, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente.

8. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida.

9. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular a citação via Whatsapp, porque sem nenhum comprovante quanto à autenticidade da identidade do citando, ressaltando, porém, a possibilidade de o comparecimento do acusado suprir o vício, bem como a possibilidade de se usar a referida tecnologia, desde que, com a adoção de medidas suficientes para atestar a identidade do indivíduo com quem se travou a conversa
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data do julgamento: 9.3.2021; data da publicação: 15.3.2021).

Na espécie, além de a impetrante não ter apontado nenhuma evidência de que os interlocutores do oficial de justiça nas referidas
screenshots
não seriam os pacientes, constata-se que, após a decisão do magistrado, indeferindo a declaração de nulidade das citações, os réus compareceram aos autos, apresentando resposta à acusação (Id. n. 104710999, pp. 205-212), de modo que não há falar em prejuízo.

Ademais, as mencionadas
screenshots
evidenciam fotografias dos pacientes, além de seus respectivos números telefônicos, razão pela qual, apesar de as cédulas de identidade propriamente ditas não serem dotadas da nitidez ideal, é possível certificar que ambos são realmente os indivíduos apontados na peça acusatória.

Nesse contexto, o constrangimento ilegal aventado na exordial não ficou demonstrado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021